Tribunal: TJDFT
Processo: 0753212-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0753212-83.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR RODRIGUES LOPES AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. REPRESENTANTE LEGAL: WELSON GASPARINI JUNIOR D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gilmar Rodrigues Lopes contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã (ID 200284774 dos autos n. 0702565-21.2024.8.07.0021), que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Votorantim S.A., deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo marca Toyota, modelo Corolla XEi 2.0 16V CVT 4P, ano de fabricação 2018, cor preta, placa n. PBV9009, chassi n. 9BRBD3HE0K0390818. Em suas razões recursais (ID 67257573), sustenta a abusividade do contrato em razão da não especificação da incidência de taxa de juros diária, informação considerada crucial para o consumidor. Aduz que a capitalização de juros sem a discriminação da taxa tem o condão de implicar um valor muito acima do esperado pela parte contratante. Afirma ter o agravado se utilizado do fato de o agravante não possuir conhecimentos a respeito da matéria para incluir cláusulas abusivas no instrumento contratual de adesão e para omitir informações capazes de interferir em sua decisão quanto à celebração da avença. Esclarece que, “nos contratos celebrados após a publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, em 31/03/2000, a capitalização diária de juros remuneratórios é permitida desde que haja informação da taxa (Súmula 539 do STJ), sob pena de caracterizar abusividade, com consequente afastamento da mora quando do não pagamento das parcelas (RESP 1.061.530)”. Assevera constar do contrato tão somente a informação acerca da incidência de taxas de juros remuneratórios mensais e anuais, sem qualquer menção à cobrança diária, o que evidencia, em tese, a abusividade da referida disposição. Diante disso, defende o afastamento da mora e a revogação/suspensão da medida liminar de busca e apreensão do bem. Acrescenta ser igualmente abusiva a capitalização diária sobre os encargos moratórios. Cita precedentes que entende amparar a tese defendida. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a imediata suspensão da decisão de busca e apreensão deferida pelo Juízo de origem, bem como a restituição do veículo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, com a confirmação da decisão liminar a ser concedida nesta instância recursal. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da abusividade das cobranças anteriormente expostas e, por conseguinte, o afastamento da mora e a extinção do processo. Preparo recolhido (ID 67285190). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do CPC prevê que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar o ato. Conforme relatado, a parte agravante pretende a reforma da decisão recorrida para que seja revogada a medida liminar de busca e apreensão de veículo proferida pelo Juízo de origem. Para tanto, alega: (i) o acometimento do contrato firmado com a agravada por abusividade na cláusula que previu capitalização diária de juros sem estabelecer de forma expressa a correspondente taxa e (ii) a existência de abusividade em relação à capitalização diária dos encargos moratórios. Com base em tais fatos, defende o afastamento da mora. Ocorre que as matérias acima, desenvolvidas no âmbito das razões recursais, sequer foram expostas e apreciadas na decisão agravada, que se limitou a deferir o pedido de busca e apreensão do veículo formulado pelo requerente. A propósito, confira-se o teor do pronunciamento judicial recorrido, ad litteris: Da análise dos autos, reputo comprovadas a inadimplência e a mora do réu, nos termos do contrato de financiamento que instrui a inicial e da notificação efetivada validamente. Assim, ante a possibilidade de o bem dado em garantia ser depreciado ou transferido à terceiro, DEFIRO a medida liminar pretendida, com fundamento no Decreto-Lei no 911/1969, determinando a busca e apreensão do veículo de placa PBV9009, marca TOYOTA, modelo COROLLA XEi 2.0 16V CVT 4P, ano 2018, cor PRETA, chassi 9BRBD3HE0K0390818, em favor da parte autora, o qual deverá ficar depositado em mãos de algum dos representantes legais indicados na inicial. Cumprida a liminar, CITE-SE para purgar a mora no prazo de 05 (cinco) dias, depositando a integralidade da dívida, ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, nos termos dos §§ 2o e 3o do art.o 3.o do Decreto-Lei no 911/1969, com a redação dada pela Lei no 10.931/2004. Ainda, defiro a restrição judicial no veículo via RENAJUD, em atendimento ao artigo 3o, §9o, da Norma de Regência. Segue em anexo o comprovante de inclusão de restrição veicular. Indefiro o pedido de segredo de justiça, haja vista que não caracterizada a hipótese prevista no art. 189.o, inc. I, do CPC. Levante-se a restrição à publicidade inserida sobre o processo e/ou documentos, se o caso. Após a juntada do mandado com finalidade atingida para a apreensão do bem, à Secretaria para o cancelamento da restrição junto ao RENAJUD. Confiro à esta decisão força de mandado. Intime-se. Cumpra-se. Com efeito, considerando que as questões debatidas no âmbito do agravo de instrumento não foram analisadas pelo magistrado de origem, verifica-se que falece interesse recursal à parte agravante quanto à reforma da r. decisão recorrida. Nesse contexto, diante da pendência de apreciação do tema pelo Juízo a quo e da devolutividade limitada do recurso em questão, descabe o exame do mérito das questões aventadas no presente agravo, sob pena de configuração de supressão de instância, e, por conseguinte, de violação ao duplo grau de jurisdição. A propósito, destaquem-se os seguintes precedentes deste e. Tribunal de Justiça a respeito da impossibilidade de se conhecer recurso que versa sobre tema ainda não abordado na instância originária, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL CONSTADADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA RELATIVA À FASE DE CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO NA CONDIÇÃO ECONÔMICO-GFINANCEIRA DA PARTE BENEFICIADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 1. Se a matéria relativa a um suposto excesso no valor exequendo não foi submetida, pelo devedor, ora agravante, à apreciação do Juízo de origem, sua discussão revela verdadeira inovação recursal, de modo que não pode ser analisada por esta instância julgadora, sob pena de indevida supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido. 2. Nos termos do art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Por sua vez, o art. 502 do CPC determina que a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. 3. A par disso, observa-se que a fundamentação recursal relativa à "ilegitimidade" dos documentos que instruíram o feito de origem, ao fim e ao cabo, objetiva a reanálise de matéria que foi objeto de discussão quando da fase de conhecimento, razão pela qual sua eventual reapreciação, na fase de cumprimento de sentença, renderia ensejo a indevida violação da coisa julgada. 4. Não demonstrada alteração na condição econômico-financeira do recorrido, não há falar em revogação gratuidade de justiça a ele concedida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. 5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (Acórdão 1271858, 07108986420208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. RECURSO. FUNDAMENTO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O requerimento de recebimento do recurso no duplo efeito, requerido pelo Apelante, não pode ser conhecido, em razão da inutilidade do seu deferimento, pois a apelação já é dotada deste efeito por natureza, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC. 2. A regra prescrita no art. 494, inc. I, do CPC que permite a correção de inexatidões materiais a qualquer tempo, sem implicar ofensa à coisa julgada ou preclusão, não autoriza a rediscussão dos critérios utilizados na elaboração dos cálculos. 3. O erro material que possibilita a correção a qualquer tempo, sobre o qual não se opera a preclusão, é o aritmético, de pronto identificável, e não o referente aos critérios utilizados na elaboração dos cálculos, como ocorre em discussão acerca dos juros remuneratórios e dos honorários da fase de cumprimento de sentença. 4. O Apelante, em seu recurso, alega suposto excesso de execução, sob fundamento novo, não analisado pelo Juízo sentenciante, de modo que o referido argumento recursal não foi submetido ao contraditório, nem foi objeto de análise na sentença, o que configura supressão de instância, afrontando ao princípio do duplo grau de jurisdição e nítida ofensa ao disposto nos artigos 1.013, § 1.o, e 1.014 do CPC. 5. A discussão dos critérios utilizados na elaboração dos cálculos acerca dos juros remuneratórios e dos honorários da fase de cumprimento de sentença não pode ser apreciada por esta Corte, pois não se pode inovar na apelação, sendo vedada a arguição de fatos novos, com exceção daqueles que não foram alegadas em primeiro grau de jurisdição por motivo de força maior, nos termos do art. 1.014 do CPC, que não é o caso dos autos. 6. O STJ firmou tese admitindo o prequestionamento implícito para fins de conhecimento do recurso em instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no aresto, como ocorreu no presente caso (AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS). 7. Pedido de concessão de efeito suspensivo e recurso não conhecidos. (Acórdão 1387804, 00062188420148070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no PJe: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, diante da manifesta inadmissibilidade, o não conhecimento do presente recurso é a medida que se impõe. 3. Ante o exposto, não conheço do recurso interposto, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 16 de dezembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora